Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DESPACHO CAROLINA BORSOI LEAL BONADIO apresentou petição em que requereu a disponibilização “das notas taquigráficas colhidas e a degravação do julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial - 3TCV, ocorrida em 04/09/2024” com o objetivo de “oposição de Embargos de Declaração nos autos do Cumprimento de Sentença Provisório” ajuizado pelos autores (ID 70694670). Nada a prover quanto requerimento porque a prestação jurisdicional desta turma recursal exauriu. Lado outro, eventual interpretação quanto à extensão da sentença exequenda ou a ausência de elementos para o processamento do feito, devem ser dirimidos pelo juízo de origem. Assim, retornem os autos à Presidência deste Tribunal para exame da admissibilidade do Recurso Especial interposto (ID 69880148). Brasília/DF, 28 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46